Tribunal: STF
Processo: AI 731179
Classe: AI
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2009-04-14
Data de publicação: 2009-04-14

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ADMINISTRATIVO.
   GRATIFICAÇÃO PROPTER LABOREM. EXTENSÃO PARA SERVIDORES ESTADUAIS
   INATIVOS. INTERPRETAÇÃO DE LEGISLAÇÃO LOCAL. IMPOSSIBILIDADE EM
   RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
        A controvérsia foi decidida com
   fundamento na legislação local. Incidência da Súmula n. 280 deste
   Tribunal.
        Agravo regimental a que se nega provimento.